Tribunal: TJDFT
Processo: 0733471-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733471-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA NAZARE PEREIRA LINHARES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 62813065 proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dação de obrigação de fazer n. 0722101-78.2024.8.07.0001 ajuizado por M. N. P. L., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Maria Nazaré Pereira Linhares em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A. Narra a autora, em síntese, que: i) é vinculada ao plano Amil, que é descontado mensalmente de seu contracheque; ii) apresenta quadro de demência de Alzheimer ao menos desde o ano de 2016; iii) o avanço da doença de Alzheimer resulta em limitação de movimentação e respiratória, que demanda suporte integral domiciliar (home care); iv) desde o ano de 2023, sua curadora busca junto ao plano de saúde a obtenção do direito à internação domiciliar, entretanto, sempre recebeu respostas informais de que o home care não se insere no rol de tratamentos custeados pela empresa requerida; e v) considerando o laudo médico, e as condições fáticas, deve a requerida ser obrigada a custear a internação domiciliar (home care) com o fornecimento do suporte descrito no mencionado laudo. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que seja determinado à ré que forneça internação domiciliar (home care) à autora, com apoio de equipe multidisciplinar composta por técnico de enfermagem em período integral, fisioterapeuta motor e respiratório, nutricionista e fonoaudiólogo, bem como outros profissionais necessários de acordo com a necessidade da autora, sob pena de imposição de multa de diária. Em face do interesse de incapaz, o Ministério Público se manifestou, oficiando pelo deferimento do pedido da concessão da tutela de urgência (ID 204740183). É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do convênio (ID 201187780) comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. O laudo médico (ID 198944167) indica que a requerente possui quadro de doença de Alzheimer progressivo e degenerativo e é dependente funcional para todas as atividades diárias, necessitando home care. Não compete à requerida definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Além do mais, conforme o disposto no art. 51, IV c/c o § 1o, II, do CDC, considera-se nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, assim considerada aquela que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ainda que assim não fosse, o princípio da função social do contrato tem o condão de coibir a caracterização da desvantagem exagerada decorrente da restrição dos efeitos do contrato em favor de apenas uma das partes, o que justifica a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. A autora aderiu a um contrato de seguro saúde. A natureza deste pacto confere ao contratante, como núcleo essencial, a garantia de cobertura para os tratamentos necessários ao restabelecimento pleno de sua saúde a serem realizados na forma de tratamento ambulatorial ou internação hospitalar. Nesse passo, os casos de tratamento na modalidade de assistência domiciliar (home care) correspondem a verdadeira internação, pois o serviço é prestado sob a supervisão de equipe de saúde, mas fora da unidade hospitalar com a manutenção da essência daquela. Logo, não há razão para a recusa no atendimento por home care, o qual, aliás, é menos dispendioso ao plano de saúde. Com efeito, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete a parte autora e havendo pedido de cuidados domiciliares por profissionais da área de saúde, há evidências, nesse juízo de cognição sumária, da plausibilidade do direito da autora à internação domiciliar, por meio de assistência médica domiciliar, na modalidade home care ininterrupto, com apoio de equipe multidisciplinar. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que a requerente é idosa frágil, necessitado de cuidados domiciliares. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de home care indicado no relatório médico de ID 198944167, no prazo de cinco dias, com apoio de equipe multidisciplinar composta por técnico de enfermagem em período integral, fisioterapeuta motor e respiratório, nutricionista e fonoaudiólogo, bem como outros profissionais necessários de acordo com a necessidade da autora, e todos os insumos necessários à paciente, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000 (mil reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais). Considerando o direito constitucional à intimidade, defiro a tramitação em segredo de justiça. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado de citação deverá ser cumprido por oficial de justiça. No agravo de instrumento (ID 62813060), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia “o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e ao final o seu PROVIMENTO, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final pelo Colegiado” (p. 8). Argumenta, em suma, que a autora agravada não cumpriu atender aos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteado perante o juízo a quo, principalmente a existência do direito, tendo em vista a ausência de verossimilhança, já que inexiste cobertura para o tratamento em razão de exclusão contratual. Situação que, alega, confrontar Súmula 59 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pois ignorou regras básicas de hermenêutica jurídica. Acrescenta que a prescrição contida no laudo emitido por médico particular vai de encontro com a avaliação realizada pelos médicos assistentes da operadora, insurgindo uma controvérsia, que supera o fato de não haver cobertura contratual para o tratamento. Assim, entendi que a tutela não poderia ser deferida sem a oitiva da operadora. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá receber valores, em custos de procedimentos, que serão completamente perdidos, quando comprovado a ausência de cobertura obrigatória pela operadora (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 60550497 e 60550499). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022) – Negritou-se. Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. Na hipótese dos autos, consoante relatório médico de ID 198944167, subscrito por médica neurologista que assiste à agravante, Dra. Úrsula Poti (CRM/DF 14.012 / RQE 7143), a paciente encontra-se com quadro neurológico (Doença de Alzhermer) “degenerativo, progressivo e sem tratamento curativo [...]. Após internamento recente prolongado (por cerca de 2 meses e alta hospitalar há [...] dias) devido intercorrência infecciosa e para confecção de gastrotomia, houve agravamento substancial de seu estado [...] passando a ter necessidade de cuidados contínuos por parte de equipe multi/disciplinar”, além de consignar expressamente a recomendação de assistência multidisciplinar domiciliar (Home Care), o qual visa manter suporte adequado e imprescindível em seu domicílio, a fim de que tenha “manuseio e higiene adequados da paciente, minimizando aparecimento de escaras, dermatites”, além de haver a necessidade de “monitorização adequada na administração da dieta enteral, assim como observação de alterações na GTT” entre outras atuações necessárias. Nesse contexto, se a médica especialista que acompanham o quadro de saúde da agravante recomenda a continuidade do tratamento da paciente no sistema Home Care, tem-se evidente que a questão demanda justifica a concessão da internação domiciliar nos moldes determinados pela profissional médica até o julgamento de mérito da demanda. Feitas essas considerações, em razão da premissa de que cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, decidir pelo tipo de tratamento/acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pelo consumidor paciente, a manutenção da decisão agravada é a medida mais adequada. Por fim, não vislumbro maiores prejuízos para a agravante com a medida, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança dos valores correspondentes aos procedimentos e ao uso dos materiais em questão. Dessa forma, reputo não evidenciada os requisitos necessários, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator